Tribunal: TJSP
Processo: 1006730-98.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito c.c. danos morais – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADO - Hipótese em que o autor, ora apelante, demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular,

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito c.c. danos morais – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADO - Hipótese em que o autor, ora apelante, demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido – Apelo provido."

"INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA – Observância, pelo autor, do disposto nos artigos 319 e 320, do NCPC, que versam sobre os requisitos da petição inicial - Petição inicial apta – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Inaplicável à hipótese o disposto no artigo 206, §3o, IV do NCC – Prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 daquele diploma legal - Ação ajuizada dentro do aludido prazo – Inocorrência de prescrição – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar, arguida pelo apelante, afastada".

"'PACTA SUNT SERVANDA' – Hipótese em que a observância do princípio do 'pacta sunt servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para fins revisionais – Necessidade de observância da função social do contrato – No entanto, o 'pacta sunt servanda' não enseja, por si só, o acolhimento automático da pretensão deduzida – Apelo improvido".

"TARIFA DE CADASTRO – IOF - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita – Cobrança de IOF, prevista em contrato, igualmente lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo – Apelo improvido."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão reformada – Apelo provido."

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo parcialmente provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele ora concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$17.673,76), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".